Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717969-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS MARQUES VIANA APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inépcia recursal suscitada nas contrarrazões (ID 23974604). No mesmo prazo, considerando que foi indeferida a gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 23974558), determino que o apelante promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator